Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706647-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA GUMES PORTELA DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. NULIDADE. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1. A ação de exigir contas é uma medida judicial que pode ser utilizada tão-somente para obter esclarecimentos e verificar a gestão de recursos e bens administrados por uma pessoa ou entidade. 2. Eventual nulidade deve ser objeto de ação própria, pois, na situação posta, a Assembleia foi soberana ao decidir que as contas apresentadas pela gestão anterior foram aprovadas. 3. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas dele decorrentes. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, cabe atribuir ao apelante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. 4. Conquanto se reconheça que a sistemática adotada pelo CPC/2015 privilegia a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais constantes dos §§2o e 3o do art. 85, admite-se a sua redução, nas hipóteses em que a forem excessivos, em dissonância com os critérios estabelecidos pelo próprio CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC. No caso, trata-se de demanda de baixa complexidade, tendo havido a prolação da sentença em período de pouco mais de oito meses após o ajuizamento da ação. 5. Recurso conhecido e provido em parte. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, 239, ambos da Constituição Federal, 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437, 489, inciso II, 832, todos do Código de Processo Civil, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 26/1975, porquanto o colegiado teria ignorado as disposições de lei indicadas que estabelecem a “a alocação dos recursos nas contas individuais dos participantes do PASEP” e, ainda, que “a opção de levantamento de rendimentos da conta PASEP é uma prerrogativa do servidor público”. Argumenta, ainda, que o acórdão deixou de observar o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (id. 67239333). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, 239, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Descabe, igualmente, dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento aos artigos 189, do CCb, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437, 489, inciso II, 832, todos do CPC, 3o e 4o, ambos da LC 26/1975. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em exame, resta evidenciado que a planilha que instrui a inicial, em ID 6911403, não encontra apoio na legislação correspondente, porquanto pretende a correção do saldo PASEP por índices distintos dos legalmente previstos, não havendo que se falar em ausência de impugnação específica pelo réu/apelante ou presunção de veracidade dos cálculos, estando nítido que a forma de atualização das contas apresentadas não seguiu estritamente as regras definidas na legislação pertinente (...) No tocante aos alegados saques indevidos na conta PASEP da autora/apelante, evidencia-se da leitura da peça inicial e da planilha contábil supracitada que o fato constou como mero reforço argumentativo acerca da suposta má gestão dos recursos, não tendo sido abrangidos pelo pedido inicial (...) In casu, verifica-se, ao exame dos extratos contidos na microfilmagem, que a partir de 17/08/1979, as cotas do PASEP passaram a ser corrigidas e creditadas anualmente, conforme se vê dos ID ́s 60218279 e 60218282, anexos à contestação. Não há falar, portanto, em equívoco na sentença, ainda mais porque a referência aos índices a partir de 1987 refere-se, como visto acima, aos índices informados pelo Ministério da Fazenda, aplicáveis aos depósitos do PASEP pelo Conselho Diretor (...) certo é que cabe à autora/apelante a demonstração de aplicação de índices de atualização monetária, nos depósitos feitos a título de PASEP, diversos dos previstos nas referidas leis, ônus do qual não desincumbiu. Diante disso, sendo o apelado mero gestor de recursos depositados em contas dos servidores, não vislumbro ensejo à reforma da sentença a quo, ainda mais porque não evidenciado o ilícito civil, que renderia ensejo à responsabilização por dano material à apelante”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Finalmente, o apelo não merece prosseguir no que diz respeito à suposta inobservância ao Tema Repetitivo 1.150 do STJ que, embora trate de PASEP, é específico para determinar a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil; o prazo prescricional decenal, e o termo inicial para a contagem do referido prazo prescricional. Com efeito, o tema mencionado não se aplica à hipótese dos presentes autos, conforme a argumentação constante das razões recursais, ora em análise. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029